Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714681-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS SILVA DOS SANTOS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. O impetrante alega, em síntese, que se candidatou a uma das vagas para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental – edital n. 01/2022 - PPGG, em razão de ser diagnosticado com osteocondromatose múltipla com deformidade nos membros inferiores em caráter definitivo, mas foi reprovado na avaliação biopsicossocial, apesar de ter apresentado toda a documentação que comprova a sua condição clínica, de acordo com as normas de regência. Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos do ato administrativo e para determinar a sua reintegração à lista de aprovados do concurso público, nas vagas reservadas para as pessoas com deficiência, até o julgamento final da ação. No mérito, requer a confirmação da liminar para anular o ato impugnado. Custas não recolhidas, pois o impetrante formulou pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (Art. 99, § 3o, do CPC) e dos documentos juntados aos autos (ID 45890060), defiro os benefícios da gratuidade da justiça. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, o impetrante candidatou-se a uma das vagas para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, em razão de ser diagnosticado com osteocondromatose múltipla com deformidade nos membros inferiores em caráter definitivo, mas foi reprovado na avaliação biopsicossocial. O relatório médico juntado aos autos, assinado pelo Dr. José de Lima Paulino, CRM/DF 7337, em 24 de novembro de 2021, informa o seguinte sobre a condição clínica do impetrante (ID 45890073): “Paciente portador de osteocondromatose múltipla acometendo principalmente as articulações de membros inferiores quais sejam: joelhos e tornozelos. Apresenta em decorrência geno valgo assimétrico, dores ocasionais mais relacionado às atividades de impacto. Paciente é independente nas AVD’S não necessitando de auxílio de terceiros e não faz uso de qualquer órteses. A osteocondromatose de que é portador é uma patologia genética hereditária de caráter irreversível e definitivo. CID: M 92.10” - grifo nosso Com efeito, o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho das funções: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes o categorias: I- deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” - grifo nosso No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 4.317/2009 tem previsão semelhante no artigo 5o, inciso I, alínea “a”: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.” - grifo nosso No caso dos autos, na avaliação biopsicossocial a que foi submetido o impetrante, o parecer da banca organizadora do concurso revelou-se da seguinte forma (ID 45890061): “Na avaliação clínica não há limitação funcional.” Nesse passo, registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiência, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que o impetrante tenha apresentado laudo, exame e relatório médico para demonstrar a deficiência alegada na inicial, compreende-se que a patologia informada não implica, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de deficiência física nos termos da legislação de regência. Ademais, diante do possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora) acerca da condição clínica, tudo estaria a indicar a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que seria incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, verifica-se que a pretensão do impetrante não se reveste dos requisitos legais, o que leva ao indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator